Tribunal: TJMT
Processo: 1003306-19.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003306-19.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCOS UBILINO DA SILVA - CPF: 031.803.394-11 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR POR FALTA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – REJEITADA – MÉRITO – VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO N. 232/CNJ – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE BOLETIM DE ATENDIMENTO MÉDICO – DESNECESSIDADE – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
RESP N.o 1.850.512/SP – TEMA 1.076 –

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO

DESPROVIDO
.

O tema (350) teve sua repercussão geral reconhecida na Corte Suprema através do RE 631240/MG, de Relatoria do Ministro Roberto Barroso, e ficou pacificado o entendimento de que, nas ações ajuizadas sem a comprovação do prévio requerimento administrativo, havendo a contestação de mérito pela Seguradora, configurado está o interesse de agir.

Os valores regulamentados pela Resolução 232/CNJ referem-se aos honorários a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça, ou seja, a resolução trata especialmente dos valores de honorários pagos pelo poder público em nome dos beneficiários da gratuidade da justiça, conforme dispõe o art. 1.o da citada Resolução.

Quanto à alegação de ausência do Boletim de Atendimento médico, é pacífico que o documento não é imprescindível para pleitear o recebimento da indenização do seguro DPVAT, uma vez que há outros meios de se comprovar o nexo causal entre o acidente e o dano.

Se faz necessária a aplicação do Tema 1.076, tendo em vista o proveito econômico obtido pela Autora ter sido irrisório.
Assim, concluo ser apropriada a fixação dos honorários em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 7.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro DPVAT
ajuizada por
MARCOS UBILINO DA SILVA,
julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a Seguradora ao pagamento de R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) a título de indenização securitária.

Ao final, condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC.

Inconformada, a Seguradora Apelante suscitou a preliminar de falta do interesse de agir do Apelado porque não apresentou pedido administrativo para o recebimento da indenização securitária.

Aduz que o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) fixado a título de honorários periciais ultrapassa a quantia determinada na Resolução 232 do CNJ, a qual estipula o montante de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para laudos sobre danos físicos e estéticos, de modo que requer a restituição do valor excedente.

Afirma que, o Apelado não acostou aos autos o boletim de atendimento médico, inexistindo, assim, comprovação do nexo causal entre a lesão apontada e o acidente noticiado.

Por fim, assevera que os honorários sucumbenciais devem ser fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, conforme regra geral disposta no § 2.o, do artigo 85 do CPC.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença nos pontos debatidos.

Contrarrazões apresentadas no ID. 144315950.

Eis o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO:

A Seguradora Apelante suscita preliminar de falta de interesse de agir da parte Autora/Apelado, diante da ausência de reclamação pela via administrativa para o recebimento da indenização securitária. No entanto, a preliminar deve ser rejeitada.

Como é cediço, o
interesse de agir
surge a partir do momento em que o ajuizamento da demanda se torna indispensável para o alcance da pretensão resistida pela parte adversa.

Na hipótese, a Seguradora Apelante alega que não houve pedido administrativo de indenização em decorrência do acidente e, por consequência, não houve recusa da Seguradora em indenizar ao Apelado. Logo, estaria evidente a falta de interesse processual.

Sobre a matéria, o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o prévio requerimento administrativo se mostra imprescindível para a propositura de demandas com pedido de benefícios previdenciários ou de indenização securitária obrigatória, e que tal exigência não viola ao disposto no artigo 5.o, XXXV, da Constituição Federal.

O tema (
350
) teve sua repercussão geral reconhecida na Corte Suprema através do
RE 631240/MG
, de Relatoria do Ministro Roberto Barroso, e ficou pacificado o entendimento de que,
nas ações ajuizadas sem a comprovação do prévio requerimento administrativo, havendo a contestação de mérito pela Seguradora, configurado está o interesse de agir,
in verbis
:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.
1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3
. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.
4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.
6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte
: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito;
(ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão;
(iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.[...].
(STF. RE 631240/MG. Relator Ministro Roberto Barroso. Julgado em 03/09/2014. Publicado em 10/11/2014). (sem destaque no original)

Oportuno anotar que, embora o RE 631240/MG tenha sido proferido para o caso de benefício da Previdência Social (INSS), o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AgRegRE 839.355 e AgRegRE 824.712, entendeu que, por analogia, deve ser aplicado aos casos de indenização do seguro DPVAT.

Na hipótese, conquanto inexista prova do requerimento na esfera administrativa, observa-se que a Apelante ofereceu contestação de mérito (ID. 144315907), resistindo, assim, ao pleito autoral.

Importante destacar que não é necessário o esgotamento da via extrajudicial, pois o prévio requerimento administrativo ou indício de tentativa ou resistência por parte da Seguradora são suficientes para gerar a pretensão resistida e configurar o interesse e a necessidade de intervenção do Poder Judiciário, o que ficou comprovado no caso concreto.

Nesse sentido, se a Seguradora ofereceu contestação de mérito, configura-se, de forma inequívoca, sua resistência à pretensão autoral, surgindo a necessidade do provimento jurisdicional e, via de consequência, o interesse de agir do Apelado.

A propósito, colaciono a jurisprudência deste Tribunal sobre a matéria debatida:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO RECUSADO PELA SEGURADORA - INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO
– SETENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos casos em que a Seguradora oferece contestação ao mérito e não efetua o pagamento da indenização, resta configurada a presença do interesse de agir.

2. Mesmo se não houvesse pedido administrativo, a falta dele não retira do beneficiário o direito de postular a indenização diretamente na Justiça, sob pena de violação ao direito constitucional ao acesso ao Judiciário.
(TJMT. Apelação 10017445820188110015. Relator Joao Ferreira Filho. Primeira Câmara de Direito Privado. Julgado em 24/11/2020. Publicado em 30/11/2020). (sem destaque no original)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – IRRELEVÂNCIA – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – NÃO CONFIGURADO
– NEXO CAUSAL – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – HISTÓRICO CLÍNICO - LAUDO PERICIAL JUDICIAL – DEMONSTRADO – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC – SUCUMBÊNCIA – RECÍPROCA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É desnecessário o requerimento administrativo na ação de cobrança do seguro DPVAT, se atendida regra de transição e contestação de mérito da seguradora (RE 824712 AgR).

O boletim de ocorrência não é documento imprescindível para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e o dano do segurado. É suficiente o Laudo Pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE). Diante de valor irrisório da causa, o entendimento é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR). O não acolhimento do pedido de indenização securitária de DPVAT, cujo “quantum” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo (TJMT N.U 1020112-71.2017.8.11.0041).
(TJMT. Apelação Civel n.o 10307659820188110041. Relator Sebastiao Barbosa Farias. Primeira Câmara de Direito Privado. Julgado em 19/08/2020. Publicado em 21/08/2020). (sem destaque no original)

Logo, concluo que o Apelado não é carecedor da ação.
Rejeito
a preliminar suscitada.

VOTO

MÉRITO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta do caderno processual que
MARCOS UBILINO DA SILVA
ajuizou a
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT
em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
alegando que, em 12/12/2020, foi vítima de acidente de trânsito, o qual lhe ocasionou incapacidade permanente, e por isso faz jus ao recebimento da indenização securitária.

Após o encarte da contestação (ID. 144315907) e da impugnação (ID. 144315913), foi realizada a perícia judicial, a qual concluiu pela invalidez permanente parcial do punho direito de grau médio (50%) (ID. 144315939).

Encerrada a instrução processual, o Juiz singular julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a Seguradora ao pagamento de R$ 1.687,50 (hum mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) a título de indenização securitária. Ao final, condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC, o que deu azo ao vertente Apelo.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento do apelo.

Quanto à insurgência sobre o valor dos honorários periciais, a Seguradora Apelante afirma que o montante arbitrado está em desacordo com a Resolução 232 CNJ, visto que ultrapassa a quantia de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) estipulada. No entanto, tal insurgência não merece prosperar.

Com efeito, os valores regulamentados pela Resolução 232/CNJ referem-se aos honorários a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça, ou seja, a resolução trata especialmente dos valores de honorários pagos pelo poder público em nome dos beneficiários da gratuidade da justiça, conforme dispõe o art. 1.o da citada Resolução.

No caso, vê-se que a Seguradora Apelante não é beneficiária da justiça gratuita, e por isso não há falar em aplicação da Resolução 232/2016-CNJ.

A propósito:

Agravo de instrumento. Ação de cobrança. DPVAT. Valor fixado a título de honorários periciais. Inaplicabilidade da Resolução n. 232/CNJ. Complexidade da causa e capacidade econômica da parte. Razoabilidade. Recurso desprovido. A Resolução 232/2016 do CNJ trata especialmente dos valores de honorários pagos pelo poder público em nome dos beneficiários da gratuidade da Justiça, conforme dispõe o art. 1o da referida resolução. Mantém-se o valor fixado pelo juízo de origem a título de honorários periciais quando este se mostra condizente com a capacidade econômica da seguradora agravante, bem como com a complexidade da causa e com o trabalho a ser realizado pelo perito. (TJ- RO - AI: 08023028220208220000 RO 0802302-82.2020.822.0000, Data de Julgamento: 17/07/2020).

Além disso, ressalto que, nos termos do art. 2.o, § 4.o, da Resolução 232/2016 - CNJ, ao fixar os honorários periciais, o Juiz poderá ultrapassar o limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada.

Na hipótese, o Juiz singular fixou os honorários periciais em R$1.000,00 (um mil reais); no entanto a parte autora é beneficiária de justiça gratuita, de modo que a Seguradora deverá arcar com o pagamento de 50% (cinquenta por cento), isto é, R$ 500,00 (quinhentos reais).

Diante disso, entendo que se revela proporcional e compatível com o trabalho do perito do juízo o valor dos honorários arbitrados.

Quanto à alegação de ausência do Boletim de Atendimento médico, é pacífico que o documento não é imprescindível para pleitear o recebimento da indenização do seguro DPVAT, uma vez que há outros meios de se comprovar o nexo causal entre o acidente e o dano.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – CONTEÚDO PROBATÓRIO SUFICIENTE – COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES SOFRIDAS. RECURSO DESPROVIDO. É dispensável a apresentação de boletim de atendimento médico elaborado no dia do sinistro, se presentes outros elementos nos autos que comprovem o nexo causal entre o acidente e as lesões sofridas pela vítima. (TJ-MT - AC: 10294385520178110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 27/11/2018, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/12/2018)

Ademais, o Apelado apresentou o Boletim de Ocorrência n.o 2020.305883 e prontuário médico em que consta a data do sinistro, o motivo (acidente por moto) e as lesões (ID. 144315897e seguintes).

Logo, as provas trazidas aos autos são suficientes para comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado ao Apelado.

Quanto aos honorários advocatícios, entendo que não assiste razão à Seguradora.

Em 16/03/2022, o Superior Tribunal de Justiça julgou o Recurso Especial n.o 1.850.512/SP (Tema 1.076), interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no qual foi fixada a seguinte tese:

"1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil ( CPC) a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo."

Nos termos do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, devem ser arbitrados honorários advocatícios por equidade nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária forem irrisórios.

No caso, nota-se que o Juiz singular fixou os honorários advocatícios consoante o preceito acima, pois, do contrário, se estipulado conforme a condenação (R$ 1.687,50), ainda que no percentual máximo de 20% (vinte por cento) permitido em lei, a verba honorária seria ínfima (R$ 337,50).

Além disso, levando em consideração que a Ação é de Cobrança, com tramitação desde fevereiro/2021, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação e acompanhar o feito, entendo escorreita a fixação dos honorários em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Por essas razões, necessária a aplicação do
Tema 1.076
, tendo em vista o proveito econômico obtido pela Autora ser irrisório.
Assim, concluo ser apropriada a fixação dos honorários em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) e por isso fica mantida.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a sentença hostilizada.

Por fim, levando em consideração que o objeto do Apelo é a redução dos honorários advocatícios, e para evitar
reformatio in pejus
, não cabe majoração da verba honorária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022